Tribunal: STF
Processo: ARE 1452030
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — Complementação de proventos - Pretensão deduzida por aposentado da extinta FEPASA, objetivando que o benefício das complementações de aposentadoria e pensões observe o o piso salarial estabelecido para a categoria nos diversos Contratos Coletivos de Trabalho existentes (dois salários mínimos e meio) — Extinção do processo por impossibilidade jurídica do pedido — Decisório que não merece subsistir — Incidência do disposto nos artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, 44º da Lei Estadual nº 9.343/96 e 40, § 8º, da CF (com a redação dada pela EC nº 20/98) — Vantagem de caráter geral que se encontra abrangida pelo sistema de tratamento paritário entre proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores em atividade — Precedentes desta Corte —Reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação — Recurso provido.” (doc. eletrônico11, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos art. 7°, IV; 25; 37, caput, XIII; 40, § 8º; 169, caput, § 1º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido foi fundamentado na legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 9.343/1996 e Estatuto dos Ferroviários - Decreto Estadual n. 35.530/1959, ambos do Estado de São Paulo). Dessa forma, verifica-se que para concluir em sentido diverso, faz-se necessário o reexame da legislação local pertinente ao caso, o que é inviável nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.248.930 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FEPASA. REAJUSTE DOS PROVENTOS. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1374118 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO.



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.078.369 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/9/2019 - grifei).



     Essa orientação foi consolidada pelo Plenário desta Corte no exame do RE 610.223/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, que concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional, assim ementado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023



Ministro Cristiano Zanin



Relator